Tribunal: TJDFT
Processo: 0728168-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728168-38.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS CORREIA SILVA DE LIMA AGRAVADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A, SERASA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ausência de Interesse Recursal – Recurso Prejudicado. Conforme Petição de ID n° 13635622, a parte recorrente informou a perda de objeto do recurso em razão da ausência de interesse processual em seu prosseguimento. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator